Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-15.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026833-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENITA NERY BARBOSA - CPF: 788.266.241-00 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS VIA APLICATIVO. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa de 71 anos, alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, que contrataram, sem sua autorização, três empréstimos consignados em seu nome, por meio do aplicativo do banco, totalizando R$5.680,00, posteriormente transferidos via PIX a conta de terceiro desconhecido. O juízo de origem declarou a inexistência dos contratos firmados em 15/05/2024 e condenou o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta; e (
ii
) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os empréstimos foram formalizados no âmbito da relação jurídica mantida com a autora, utilizando-se de seus dados cadastrais e bancários sob a guarda do banco.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

A contratação de três empréstimos em sequência no intervalo de quatro minutos, seguida de transferência imediata do montante integral via PIX, configura operação atípica e suspeita, exigindo mecanismos eficazes de prevenção de fraudes por parte do banco, sobretudo diante do perfil da cliente — pessoa idosa com fonte de renda exclusiva na aposentadoria.

A conduta do fraudador, que já detinha dados bancários e pessoais da autora ao abordá-la via aplicativo de mensagens, evidencia falha na proteção das informações pela instituição financeira, configurando falha na prestação do serviço.

O valor fixado para os danos morais (R$9.000,00) atende às funções compensatória, punitiva e preventiva, e encontra-se em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

Os honorários advocatícios fixados na origem (15%) estão adequados, sendo devida a majoração para 20% em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por empréstimos fraudulentos formalizados com uso de dados cadastrais e bancários do cliente.

Configura falha na prestação do serviço a liberação de múltiplos empréstimos em sequência, com imediata transferência do valor integral, sem verificação adicional, especialmente quando o padrão de operação destoa do perfil do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 14 e 51; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1013682-62.2024.8.11.0040,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica entre o autor e o réu referente à contratação dosContratos nº 807649047, nº 6666620 e nº 910002052491, todos firmados em 15/05/2024;

II- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação
”
.

O apelante
aduz
preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os atos
questionados decorreram exclusivamente de fraude perpetrada por terceiros, sem qualquer participação ou falha do banco.

Sustenta que as operações foram realizadas por meio do aplicativo oficial da instituição, acessado com as credenciais pessoais da própria autora (login, senha, biometria), o que afasta qualquer responsabilidade da instituição.

A
rgumenta que os valores oriundos dos contratos questionados foram regularmente creditados na conta da autora, e posteriormente movimentados via PIX, o que indica conhecimento e aceitação tácita das transações.

Alega que a autora agiu com imprudência ao fornecer seus dados e imagem a terceiros não identificados, em chamada de vídeo, o que possibilitou a fraude.

Relata
ainda que não houve falha na segurança do banco, mas sim desídia da autora, que não tomou providências imediatas como registro de ocorrência ou comunicação ao banco.

D
estaca que o boletim de ocorrência foi registrado apenas em 04/06/2024, enquanto os fatos ocorreram em 15/05/2024, e o banco só foi formalmente acionado em 06/11/2024.

Por fim, pede
a minoração do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, com base na proporcionalidade e na jurisprudência, evitando-se enriquecimento ilícito.

Nas contrarrazões
(Id
323059402
)
,
a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, pessoa idosa com 71 anos de idade, alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, de posse de seus dados bancários e pessoais, contrataram três empréstimos consignados junto à instituição financeira requerida, em 15/05/2024, sem seu conhecimento ou autorização.

Afirmou que os valores obtidos com os empréstimos foram transferidos via PIX para conta de terceiro desconhecido, totalizando R$5.680,00.

Sustentou que os empréstimos foram autorizados em sequência, no intervalo de poucos minutos, sem critérios mínimos de segurança, e que passou a ter os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, única fonte de sustento.

Em contestação, o banco réu alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que as operações foram realizadas pela própria autora via aplicativo bancário, mediante uso de credenciais pessoais.

O
juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente a relação jurídica entre a autora e o réu referente à contratação dos Contratos nº 807649047, nº 6666620 e nº 910002052491, todos firmados em 15/05/2024; e (
ii
) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais pessoais da autora. No mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço, que a fraude ocorreu por ato exclusivo de terceiro sem qualquer ingerência do banco, e que a própria autora contribuiu para a consumação da fraude ao fornecer dados pessoais a terceiros. Argumenta ainda pela inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para R$2.000,00, bem como pela revisão das verbas sucumbenciais.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços bancários à coletividade, assume a responsabilidade pela segurança das operações realizadas em seus sistemas, especialmente quando se trata de contratações eletrônicas e movimentações financeiras por meio de aplicativos. No caso em análise, os empréstimos questionados foram formalizados no âmbito da relação jurídica mantida entre as partes, com utilização de dados cadastrais da autora que estavam sob a guarda do banco apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecido na Súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O argumento de que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais pessoais da autora não afasta a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a discussão sobre a efetiva participação da autora na
contratação ou a ocorrência de fraude diz respeito ao mérito da causa, e não à legitimidade ad causam.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Do mérito

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se houve falha na prestação do serviço bancário que tenha possibilitado a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da autora e, consequentemente, se existe o dever de indenizar.

No caso em análise, a autora, pessoa idosa com 71 anos, alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, de posse de seus dados bancários e pessoais, contrataram três empréstimos consignados junto à instituição financeira requerida, em
15/05/2024
, sem seu conhecimento ou autorização.

Conforme documentado nos autos, foram realizados três empréstimos em sequência, no intervalo de poucos minutos, todos no dia 15/05/2024: o primeiro às 11:24h, no valor de R$3.623,20 (Contrato nº 807649047); o segundo às 11:26h, no valor de R$1.680,00 (Contrato nº 6666620); e o terceiro às 11:28h, no valor de R$349,00 (Contrato nº 910002052491). Na mesma data, o valor total dos empréstimos, acrescido de R$27,80 já existentes na conta da autora, foi transferido via PIX para a conta de um terceiro desconhecido, totalizando R$5.680,00.

O banco apelante sustenta que as operações foram realizadas pela própria autora via aplicativo bancário, mediante uso de credenciais pessoais, e que não houve falha na prestação do serviço. Argumenta ainda que a autora contribuiu para a consumação da fraude ao fornecer dados pessoais a terceiros.

Contudo, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela circunstâncias que evidenciam a ocorrência de fraude e a falha na prestação do serviço bancário.

Primeiramente, chama atenção o fato de terem sido realizados três empréstimos em sequência, no intervalo de apenas 4 minutos, seguidos de imediata transferência via PIX do valor total para conta de terceiro. Tal padrão de operações, claramente atípico, deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco, especialmente considerando tratar-se de cliente idosa, com 71 anos de idade, cuja única fonte de renda é a aposentadoria.

A instituição financeira, no exercício de sua atividade, tem o dever de implementar mecanismos eficazes de detecção e prevenção de fraudes, especialmente em operações que destoam do perfil habitual do cliente. No caso em tela, a realização de três empréstimos consecutivos, seguidos de transferência integral dos valores para terceiro, constitui operação manifestamente suspeita que deveria ter sido objeto de verificação adicional por parte do banco.

Ademais, conforme relatado pela autora, os fraudadores já possuíam informações pessoais e bancárias que somente poderiam estar sob a guarda da instituição financeira, o que sugere falha na proteção dos dados cadastrais da cliente.

O banco apelante não
demonstrou
que adotou medidas de segurança adequadas para evitar a fraude, limitando-se a alegar que as operações foram realizadas mediante uso de credenciais pessoais da autora, sem comprovar a efetiva manifestação de vontade da consumidora na contratação dos empréstimos.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

N
o julgamento do Recurso Especial nº 2.052.228/DF, a Terceira Turma do STJ reafirmou esse entendimento, esclarecendo que
"o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores”
.

No mesmo julgado, o STJ destacou que
"a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira"
.

O argumento de que a autora teria contribuído para a consumação da fraude ao fornecer dados pessoais a terceiros não afasta a responsabilidade do banco. Conforme relatado na inicial, a autora foi contatada via aplicativo Whatsapp por indivíduo que se apresentou como funcionário do banco, já de posse de informações pessoais e bancárias que somente a instituição financeira poderia ter. Tal circunstância evidencia que a falha na segurança dos dados precedeu qualquer conduta da autora.

Ademais, considerando a vulnerabilidade agravada da consumidora, pessoa idosa com 71 anos, é razoável presumir que tenha sido induzida a erro pelos fraudadores, que se valeram de informações privilegiadas para conferir credibilidade à abordagem.

Portanto, restando caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, que possibilitou a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da autora, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e do dever de indenizar.

Diante do exposto, é evidente a ilicitude da conduta do réu e, por conseguinte, a necessidade de declarar a
inexistência da
relação jurídica
, impondo-lhe o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (
arts
. 186 e 927 do CC).

O dano moral tem de ser arbitrado em importância que atenda às funções compensatória, punitiva e preventiva.

À vista desses critérios, os R$
9
.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em casos análogos.

No que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 15% sobre o valor da condenação, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos advogados, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de golpe aplicado por falsa corretora de criptomoedas, em que o autor, ludibriado pelos golpistas, transferiu R$136.000,00 para contas bancárias abertas na instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros em operações bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme
estabelece a Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno, decorrente do risco da atividade.

O dever de segurança imposto ao fornecedor de serviços inclui a proteção da integridade patrimonial do consumidor, impondo à instituição financeira a obrigação de adotar mecanismos eficazes de prevenção e detecção de transações atípicas ou fraudulentas.

A realização de diversas transferências de valores expressivos (R$4.000,00 a R$46.500,00), no mesmo dia, em favor de um mesmo beneficiário, configura padrão de movimentação atípico, que exigia análise prévia por parte da instituição financeira, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.052.228/DF e REsp 2.124.423/SP).

A ausência de providências voltadas à verificação da regularidade das operações, somada à inércia da instituição financeira em adotar medidas de bloqueio, aviso ou checagem, caracteriza falha na prestação do serviço e quebra do dever de segurança.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida em primeiro grau, com base na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade das operações — o que não ocorreu nos autos.

O valor do dano material — R$136.000,00 — é incontroverso e deve ser restituído de forma integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando não adota mecanismos eficazes de prevenção e detecção de transações atípicas.

A ausência de diligência para coibir movimentações fora do padrão do correntista configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação.

Não se caracteriza culpa exclusiva do consumidor quando a fraude decorre de omissão do banco na verificação de operações suspeitas.

O valor indevidamente transferido deve ser restituído com atualização monetária e juros desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186, 398 e 927; CPC, art. 373, II; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ;

STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023;

STJ, REsp nº 2.124.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 23.04.2024;

TJMT, N.U. 1026740-57.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025
”.
(N.U 1013682-62.2024.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos
e m
ajoro a verba honorária para
20
% sobre o valor da
condenação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025